Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-70.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000333-70.2022.8.05.0051

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

APELADO: ELIZANGELA OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s):PHELIPE ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRAL.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pela parte autora visando à ligação de energia elétrica em imóvel de sua posse, bem como à reparação de danos advindos da demora injustificada no atendimento.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 4.800,00 por danos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

3. Interposição de recurso de apelação pela Ré, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora por ausência de prova da propriedade do imóvel, e, no mérito, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de comprovação dos danos materiais e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: a) saber se a parte autora possui legitimidade ativa para propor a ação; b) saber se restam configuradas falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da concessionária por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente rejeitada. A posse legítima do imóvel, demonstrada por documentos como declaração de compra e venda e comprovantes de residência, é suficiente para configurar a relação de consumo e justificar a solicitação do serviço essencial.

6. Quanto ao mérito, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. Ficou comprovado que houve solicitação de religação de energia em 2018, sem que a concessionária promovesse a vistoria ou notificasse a consumidora sobre pendências técnicas por quase quatro anos, configurando falha na prestação do serviço.
8. A consumidora apresentou contrato de locação de imóvel, demonstrando a necessidade de residir em local distinto em razão da inércia da concessionária, sendo tal documento suficiente para comprovar os danos materiais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. A privação de fornecimento de energia elétrica por longo período caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana, gerando abalo moral indenizável, o que justifica a manutenção da indenização por danos morais arbitrada na origem.

10. Jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária em casos de omissão injustificada na ligação de energia elétrica, com manutenção de indenizações por danos morais e materiais, a exemplo da Apelação Cível n. 8001392-78.2022.8.05.0056 e da Apelação Cível n. 0505281-51.2017.8.05.0103.

11. Mantida a condenação imposta, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse legítima do imóvel é suficiente para legitimar o pedido de ligação de serviço essencial, independentemente da titularidade dominial. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos materiais e morais decorrentes da omissão injustificada na ligação de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXII e § 6º do art. 37

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação Cível n. 8001392-78.2022.8.05.0056, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, DJe 26/08/2025

TJ-BA - Apelação Cível n. 0505281-51.2017.8.05.0103, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJe 14/02/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8000333-70.2022.8.05.0051

em que figuram como
apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e apelado

ELIZANGELA OLIVEIRA SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
A
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora